Tribunal: CARF
Processo: 10166.013643/2009-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO ALEXANDRE LAZARO PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
JUROS DE MORA SOBRE VERBAS PAGAS A DESTEMPO. NÃO INCIDÊNCIA. RE No 855.091/RS. RECEBIDO NA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL - TEMA 808.
Nos termos da decisão do STF no RE no 855.091/RS, não incide imposto de renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por exercício de emprego, cargo ou função e tem sua aplicação ampla e irrestrita, o qual, tendo sido julgado sob o rito do art. 543-B do CPC, é de observância obrigatória, ao teor do art. 99 do RICARF, devendo ser excluído da base de cálculo a parcela correspondente aos juros de mora das parcelas de natureza remuneratória pagas a destempo.

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10166.013643/2009-21
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-006.711 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
28 de fevereiro de 2024
Recorrente
SÉRGIO LUIZ TEIXEIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
JUROS DE MORA SOBRE VERBAS PAGAS A DESTEMPO. NÃO
INCIDÊNCIA. RE No 855.091/RS. RECEBIDO NA SISTEMÁTICA DA
REPERCUSSÃO GERAL - TEMA 808.
Nos termos da decisão do STF no RE no 855.091/RS, “não incide imposto de
renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de
remuneração por exercício de emprego, cargo ou função” e tem sua aplicação
ampla e irrestrita, o qual, tendo sido julgado sob o rito do art. 543-B do CPC, é
de observância obrigatória, ao teor do art. 99 do RICARF, devendo ser
excluído da base de cálculo a parcela correspondente aos juros de mora das
parcelas de natureza remuneratória pagas a destempo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Voluntário e, no mérito, dar-lhe provimento para afastar a omissão de rendimentos, no
valor de R$ 8.601,52.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto - Relator(a)

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo Alexandre Lazaro
Pinto, Thiago Buschinelli Sorrentino (suplente convocado(a)), Wilsom de Moraes Filho, Honorio
Albuquerque de Brito (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10166.013643/2009-21
Fl. 131
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-006.711 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10166.013643/2009-21

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Contra o contribuinte em epígrafe foi emitida Notificação de Lançamento do Imposto de
Renda da Pessoa Física – IRPF, referente ao exercício 2006, ano-calendário 2005, por
Auditor Fiscal da Receita Federal, da DRF/Brasília-DF. Após a revisão da Declaração
foram apurados os seguintes valores:
Demonstrativo do Crédito Tributário
Cód. DARF
Valores
Imposto de Renda Pessoa Física – Suplementar (sujeito à multa de ofício)
2904
10.610,87
Multa de Ofício (passível de redução)

7.958,15
Juros de Mora (calculado até 30/10/2009)

4.301,64
Imposto de Renda Pessoa Física – Suplementar (sujeito à multa de mora)
0211
0,00
Multa de Mora (não passível de redução)

0,00
Juros de Mora (calculado até 30/10/2009)

0,00
Valor do Crédito Tributário Apurado

22.870,66
O lançamento acima foi decorrente das seguintes infrações:
Dedução Indevida de Despesas Médicas. Regularmente intimado, não atendeu à
intimação. Glosa de R$6.610,00, por falta de comprovação. Enquadramento legal nos
autos (fl. 62).
Dedução Indevida de Dependentes. Regularmente intimado, não atendeu à intimação.
Glosa de R$5.616,00, por falta de comprovação. Enquadramento legal nos autos (fl. 67).
Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica. Confrontando o valor dos
Rendimentos Tributáveis Recebidos de Pessoa Jurídica declarados, com o valor dos
rendimentos informados pelas fontes pagadoras em Declaração do Imposto de Renda
Retido na Fonte – DIRF, constatou-se omissão de rendimentos sujeitos à tabela
progressiva, no valor de R$8.601,52 (IRRF compensado sobre os rendimentos:
R$258,04). Enquadramento legal nos autos (fl. 68).
Dedução Indevida de Pensão Alimentícia Judicial Regularmente intimado, não
atendeu à intimação. Glosa de R$23.822,00, por falta de comprovação. Enquadramento
legal nos autos (fl. 66).
Dedução Indevida de Despesas com Instrução. Regularmente intimado, não atendeu à
intimação. Glosa de R$2.198,00, por falta de comprovação. Enquadramento legal nos
autos (fl. 64).
O contribuinte apresenta impugnação (fls. 04/14), na qual, em síntese, expõe os motivos
de fato e de direito que se seguem:
DOS FATOS
O requerente é servidor publico, tendo como única fonte pagadora o Tribunal Superior
Eleitoral, desde sua posse em 05/09/1989.
Obteve, via judicial, o direito ao recebimento de R$ 8.343,48, referentes a juros de mora
dos 11,98% (conversão URV-REAL) valores esses pagos mediante requisitório de
pequeno valor, expedido em 2005, oriundo da ação ordinária 1997.34.00.032319-0,
execução no 2003.34.00.021251-9.
Tendo como única fonte pagadora o Tribunal Superior Eleitoral, apresentou declaração
de Imposto de Renda Pessoa Física Exercício 2006, sem a declaração do valor acima
referido, uma vez que o próprio comprovante de Liquidação de Depósito Precatório
constava o valor deduzido de Imposto de Renda.
Ocorre que com a apresentação de Declaração de Ajuste Anual, viu-se na obrigação de
apresentar sua Declaração de Imposto de Renda pessoa Física Retificadora, vindo então,
a cair na malha fina por Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica,
Fl. 132
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-006.711 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10166.013643/2009-21

Dedução Indevida de Pensão Alimentícia Judicial, Dedução Indevida de Despesas com
Instrução, Dedução Indevida de Despesas Médicas e Dedução Indevida de Dependente,
que ora passa a impugnar.
A despeito de residir no mesmo endereço há mais de 06 anos, não foi regularmente
intimado para prestar comprovações que ora se pretende. De posse da Notificação de
Lançamento, o ora impugnante dirigiu-se ao plantão fiscal da Delegacia da Receita
Federal - Brasília, onde ficou sabendo que a Intimação se deu por Edital, não sabendo o
Plantonista a razão pela qual se deu a intimação por Edital, uma vez o ora impugnante
recebeu regularmente, via aviso de recebimento, a Notificação de Lançamento que ora
se pretende impugnar.
DA NATUREZA DOS JUROS MORATÓRIOS
O Código Civil disciplina a incidência de juros de mora desde a lesão, em seu artigo
398, afirmando que "nas obrigações provenientes de ato ilícito, considera-se o devedor
em mora, desde que o praticou".
Por sua vez o artigo 404 da Lei Substantiva Civil apresenta nova visão quanto à
natureza jurídica dos juros de mora, acentuando que tal verba possui caráter
indenizatório, ipsis litteris:
Verificamos que o legislador ordinário expressamente determinou a natureza dos juros
de mora, afastando qualquer interpretação em sentido diverso, ao dispor que a referida
verba não cobre o prejuízo, apenas indeniza o trabalhador pela demora no
adimplemento da verba salarial.
Com a novel redação do código civil, os juros de mora perderam sua condição de
acessoriedade ao principal, passando a compor verdadeira obrigação indenizatória.
Portanto, em se tratando de indenizações, não há rendimento algum e, como tal, não
incide o imposto de renda, conforme vasta orientação jurisprudencial do Colendo STJ,
senão vejamos:
Denota-se, portanto, que os juros de mora têm o nítido caráter indenizatório pela não-
disponibilidade do credor do numerário que já lhe é devido e não consistem em
proventos/vencimentos de qualquer natureza, razão pela qual não configuram acréscimo
patrimonial para os fins do art. 43 do CTN, ou seja, estão fora da zona de incidência do
imposto sobre a renda e proventos de qualquer natureza.
DA AUSÊNCIA DE FATO GERADOR DO IMPOSTO DE RENDA
Examinando na teoria geral do Direito Tributário, qual o fato gerador do imposto de
renda, verifica-se que é a "aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica de renda,
assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da combinação de ambos.
A conceituação de renda, então, assume notável importância em relação à incidência do
imposto respectivo. Tal expressão revela-se, no exame da doutrina e da jurisprudência
mais balizadas, como um conceito jurídico perfeitamente delimitado. Com efeito, a
doutrina não vacila em atrelar a noção de renda à noção correlata de "acréscimo
patrimonial", na mesma linha do que faz o Código Tributário Nacional ao referir:
O que se apresenta como evidente, diante das reflexões trazidas é que, sob qualquer
ângulo, especialmente após a vigência do Código Civil de 2002, os juros moratórios
pagos ao requerente em decorrência do reconhecimento administrativo da atualização
das parcelas de quintos, não configuram acréscimo patrimonial, pelo contrario,
representa parcela indenizatória que não se inserem na concepção de renda ou proventos
de qualquer natureza para fins de incidência do IRRF.
O valor pago em pecúnia, a titulo de juros moratórios, tem por finalidade a
recomposição do patrimônio e , por isso, natureza indenizatória, por força de divida não
quitada, não incidindo imposto de renda.
Deveras, os juros de mora são acessórios e seguem a sorte da importância principal,
situados na hipótese da não incidência, porquanto caracterizada sua natureza igualmente
indenizatória.
Fl. 133
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-006.711 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10166.013643/2009-21

Logo, a tributação que sofreu o requerente, quando do recebimento dos juros de mora
decorrentes do 11,98 % viola a concepção da CF/88 e do CTN acerca do fato
Ante todo exposto requer-se:
1. Reconheça e declare a natureza indenizatória da parcela recebida pelo servidor à
titulo de juros de mora, bem como a não incidência do imposto de renda sobre os
valores recebidos, cancelando-se o débito fiscal por OMISSÃO DE RENDIMENTOS
RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA;
2. O cancelamento do debito fiscal referente à DEDUÇÃO INDEVIDA DE
DEPENDENTES conforme demonstrado nas certidões anexas;
3. O cancelamento do debito fiscal referente à DEDUÇÃO INDEVIDA DE DESPESAS
MÉDICAS, conforme comprovado no Comprovante de Rendimentos Pagos e de
Retenção do IRRF emitido pelo TSE;
4. O cancelamento do debito fiscal referente à DEDUÇÃO INDEVIDA DE DESPESAS
COM INSTRUÇÃO conforme comprovado em Declaração emitida pelo Centro
Universitário de Brasília;
5. O cancelamento do debito fiscal referente à DEDUÇÃO INDEVIDA DE Pensão
Alimentícia Judicial conforme comprovado no Comprovante de Rendimentos Pagos e
de Retenção do IRRF emitido pelo TSE; e
6. Caso remanesça algum imposto devido,em virtude de erro ou ignorância do
requerente, seja retirada a MULTA DE OFICIO, tendo em vista a falta da regular
intimação e a baixa capacidade contributiva do ora requerente, conforme contracheque
em anexo.
É o relatório.
A decisão de piso foi parcialmente procedente, conforme ementa abaixo
transcrita:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Exercício: 2006
DEDUÇÃO INDEVIDA DE DEPENDENTES. BENEFICIÁRIOS DE PENSÃO
ALIMENTÍCIA JUDICIAL. REQUISITOS LEGAIS.
São consideradas dependentes, para fins de dedução na Declaração do Imposto de
Renda, somente as pessoas enquadradas na legislação como tal; excluem-se os
beneficiários de pensão alimentícia judicial.
DEDUÇÕES. PENSÃO JUDICIAL. VALORES DESCONTADOS DE DÉCIMO
TERCEIRO SALÁRIO.
A parcela da pensão alimentícia judicial incidente sobre o Décimo Terceiro Salário pago
ao contribuinte não integra o montante a ser considerado como dedução a este título na
sua Declaração de Ajuste Anual visto que o rendimento em foco é tributado
exclusivamente na fonte.
JUROS DE MORA SOBRE URV. NATUREZA SALARIAL. IRPF. NCIDÊNCIA.
Os juros de mora sobre URV têm natureza salarial e, portanto, amoldam-se ao fato
gerador do imposto de renda por se tratarem de aquisição da disponibilidade econômica
ou jurídica de renda. Os juros de mora sobre URV não podem ser caracterizados como
verba de natureza indenizatória, pois a indenização pressupõe a reparação de um dano
efetivamente ocorrido.

Cientificado da decisão de primeira instância em 26/07/2013, o sujeito passivo
interpôs, em 01/08/2013, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
Fl. 134
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-006.711 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10166.013643/2009-21

sustentando, em apertada síntese, que não incide imposto de renda sobre os juros moratórios
incidentes sobre rendimentos recebidos acumuladamente.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
O litígio recai sobre a tributabilidade pelo Imposto de Renda Pessoa Física - IRPF
dos juros de mora recebidos como recomposição do valor de diferenças salariais (IRV).
O Recorrente afirma não incidirem tributos sobre juros moratórios de diferenças
salariais. De fato, assiste razão a contribuinte quando afirma que juros de mora não podem ser
objeto de tributação por imposto de renda, que são vistos como natureza indenizatória, ou seja,
não representam renda.
Aqui temos o Tema 808 do STF (Incidência de imposto de renda sobre juros de
mora recebidos por pessoa física), com Repercussão Geral e relatoria do Ministro Dias Toffoli.
No Leading Case (RE 855091), se discute, à luz dos arts. 97 e 153, III, da
Constituição Federal, a constitucionalidade dos arts. 3o, § 1o, da Lei 7.713/1988 e 43, II, § 1o, do
Código Tributário Nacional, de modo a definir a incidência, ou não, de imposto de renda sobre
os juros moratórios recebidos por pessoa física. A tese foi de que não incide imposto de renda
sobre os juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por exercício de
emprego, cargo ou função.
No caso do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, os ministros da 2a
Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) seguiram decisão do Supremo Tribunal Federal
(STF) e decidiram que não incide Imposto de Renda sobre juros moratórios devidos pelo
pagamento em atraso de verbas remuneratórias. A decisão nos REsps 1514751/RS e 1555641/SC
foi tomada em juízo de retratação e, com isso, os magistrados negaram provimento a dois
recursos da Fazenda Nacional.
O entendimento fixado deve ser reproduzido por força do artigo 99 do Regimento
Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF n 1.634/2023.
Assiste razão, neste ponto, ao contribuinte. Os demais debates sobre a não
incidência de multa são prejudicados pela proposta de voto de provimento do recurso voluntário.

Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, dar-lhe
provimento para afastar a omissão de rendimentos, no valor de R$ 8.601,52.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto

Fl. 135
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-006.711 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10166.013643/2009-21

Fl. 136
DF CARF MF
Original